Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711253-54.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO DA SILVA OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RICARDO DA SILVA OLIVEIRA contra decisão de ID 35256108, que não conheceu do apelo. Em suas razões, o embargante alega que está sendo patrocinado pela Defensoria Pública do DF, a qual possui prerrogativa institucional de vista pessoal e prazo em dobro, o que afasta a observância da publicação em Diário de Justiça para fins de contagem do termo a quo do prazo processual, uma vez que é intimado por expedição eletrônica, com prazo de dez dias para que o sistema registre a ciência acaso o defensor não a realize anteriormente. Os registros do sistema PJE apuram que a expedição eletrônica ocorreu aos 1o/12/2021, tendo o sistema registrado ciência em 13/12/2021 apontando prazo para manifestação até 25/02/2021. Com isso, tendo em conta que o sistema registrou ciência em 13/12/2021 (segunda-feira), o prazo recursal de 30 dias úteis, uma vez tratar-se de prazo em dobro, teve início em 14/12/2021 (terça-feira), primeiro dia útil seguinte, e foi suspenso em razão do feriado forense na data de 20/12/2021 (segunda-feira), tendo fluido, portanto, 4 dias do prazo recursal no ano de 2021, o qual retoma a fluência a partir de 21/01/2022 (sexta-feira) como confirmou a própria decisão embargada, completando os trinta dias úteis no dia 25/02/2022 (sexta-feira). Aduz que a peça de apelação foi juntada ao processo em 1o/02/2022, às 20:42:30 (Id de origem 114278216) e restou confirmado pela decisão embargada. Nesse sentido, alega que a interposição recursal se deu 24 dias antes do término do prazo recursal legalmente assegurado para a parte patrocinada pela Defensoria Pública do DF. Assim, requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração a fim de que, apurando tratar-se de patrocínio realizado pela Defensoria Pública do DF e sob o pálio da justiça gratuita, pronunciar-se a respeito da aplicação do artigo 186, caput e parágrafo 1o, do CPC e, emprestando efeitos infringentes, reconhecer a tempestividade do recurso, admitindo-o e dando seguimento ao recurso principal de modo a levá-lo a julgamento. Contrarrazões apresentadas (ID 36139998). O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal deixou de apresentar as contrarrazões aos embargos de declaração, apesar de devidamente intimado (ID 36167304). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). Com razão o embargante. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente está patrocinado pela Defensoria Pública do DF, que possui prerrogativa de vista pessoal e prazo em dobro, mostrando-se desnecessária a publicação em Diário de Justiça para fins de contagem do termo a quo do prazo processual, já que a intimação ocorre por expedição eletrônica, com prazo de dez dias, para que o sistema registre a ciência, caso o defensor não a realize anteriormente. Posto isto, tem-se que o sistema registrou ciência da sentença de ID 34046822 em 13/12/2021 (segunda-feira), sendo o prazo recursal de 30 dias úteis, por se tratar de prazo em dobro, e que teve início em 14/12/2021 (terça-feira), tendo sido suspenso em razão do feriado forense na data de 20/12/2021 (segunda-feira), o qual retomou a fluência em 21/01/2022 (sexta-feira), completando os trinta dias úteis no dia 25/02/2022 (sexta-feira). Considerando-se que a apelação foi interposta em 1o/02/2022 (ID 34046829), restou confirmado que a interposição recursal se deu 24 dias antes do término do prazo recursal assegurado para a parte patrocinada pela Defensoria Pública do DF. Portanto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para reconhecer a tempestividade da apelação, devendo ela ser conhecida e levada a julgamento. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2022 17:20:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador